Tribunal: TJDFT
Processo: 0008400-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008400-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 44267124, a Contadoria Judicial juntou os cálculos judiciais relativos aos honorários da execução e a CLAUDIA REGINA SOUZA FERREIRA, CLAUDIA VIRGINIA SANTOS, CLAUDIO FERNANDO SOARES, CLAUDIO ROBERTO JESUS DE OLIVEIRA, CLAUDIO VANISIO CARDOSO PEDRA, CLAUDIONEIDE TORRES VENTURA e CLEBER PEREIRA DOS SANTOS, em decorrência do contido no ID 43601283. As partes foram intimadas sobre os cálculos e o Distrito Federal não se pronunciou, apesar de reiteradas intimações (ID: 45408846 e 46461687). O SINDIRETA concordou com os valores (ID: 44761193). Consignou ainda que CLAUDIA REGINA SOUZA FEREIRA, CLAUDIO FERNANDO SOARES, CLAUDIO ROBERTO JESUS DE OLIVEIRA, CLAUDIO VANISIO CARDOSO PEDRA e CLEBER PEREIRA DOS SANTOS renunciaram ao excesso de 40 salários-mínimos para fins de recebimento via RPV. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 44267124), homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelos requerentes CLAUDIA REGINA SOUZA FEREIRA, CLAUDIO FERNANDO SOARES, CLAUDIO ROBERTO JESUS DE OLIVEIRA, CLAUDIO VANISIO CARDOSO PEDRA e CLEBER PEREIRA DOS SANTOS, devidamente assistido nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em benefício de CLAUDIONEIDE TORRES VENTURA e CLAUDIA VIRGINIA SANTOS, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução; - Requisições de Pequeno Valor, no limite individual de 40 salários-mínimos, em favor de CLAUDIA REGINA SOUZA FERREIRA, CLAUDIO FERNANDO SOARES, CLAUDIO ROBERTO JESUS DE OLIVEIRA, CLAUDIO VANISIO CARDOSO PEDRA e CLEBER PEREIRA DOS SANTOS, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 17 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador